Tribunal: TJDFT
Processo: 0755217-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
direito processual civil. Embargos de declaração. Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa. Omissão não configurada. Pretensão de reexame. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes, mantendo a sentença que reconheceu a irregularidade da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC, introduzidos pela Lei no 14.365/2022, e requer prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação obrigatória dos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC, para fins de arbitramento equitativo da verba honorária de sucumbência, com base na Tabela da OAB.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação dos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC e justificou a não adoção da Tabela da OAB/DF com base na desproporcionalidade frente às peculiaridades do caso concreto.
5. A mera insatisfação com o desfecho do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso.
6. Para fins de prequestionamento, restou consignada a análise dos dispositivos legais e constitucionais invocados.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; CF/1988, art. 133; Lei no 14.365/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.076.